Tribunal: TJMT
Processo: 1025575-44.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025575-44.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), EVERTON MIRANDA MOTA - CPF: 034.108.071-36 (PACIENTE), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 050.439.581-54 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO SOUZA DE ALENCAR - CPF: 047.442.391-37 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA BOTELHO PEREIRA - CPF: 026.712.851-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E FAVORECIMENTO REAL – NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL AO REGIME SEMIABERTO NA APELAÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE – IRRELEVÂNCIA – PEÇA NÃO VINCULATIVA – NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS EM MOMENTO OPORTUNO – SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA – RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

De acordo com o STJ, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, porquanto, entende-se suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1 o, do CPP, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.

Caso em que o paciente foi preso em flagrante juntamente com outros indivíduos, em tese, tentando introduzir drogas e aparelhos celulares no interior da Penitenciária Central do Estado, e já responde a outra ação penal pela prática do crime de roubo majorado, situação apta a revelar a periculosidade social.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Everton Miranda Mota
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas e favorecimento real, às respectivas penas de 6 anos e 5 meses de reclusão e 3 meses de detenção, ocasião em que o sentenciante negou o direito de recorrer em liberdade.

Aduz que referido tópico da sentença carece de fundamentação idônea, a qual se reporta somente aos fatos pelos quais o paciente foi condenado e ao regime fixado [fechado], este último, objeto de recurso de apelação [pendente de análise], com parecer favorável para a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, o que fatalmente culminará na alteração para o semiaberto.

Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, apta à concessão, liminarmente e no mérito, da ordem de
habeas corpus
, por não haver explicitação por parte do magistrado, à luz do disposto no art. 312 do CPP, acerca da necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente.

Pede, com essas considerações, a revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida – Id. 15351869.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 154741179.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 155292666.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Neste
writ
, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da suposta ausência de fundamentação da decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Sem razão, contudo
.

Inicialmente, convém assinalar que
esta egrégia Corte não está vinculada ao
parecer favorável do Ministério Público em sede de apelação, pois o convencimento acerca do direito do pretenso beneficiário decorre da análise pormenorizada das provas constantes do processo, de modo que referida peça opinativa anexada no recurso não tem o condão de, por si só, interferir na escolha do regime prisional a ser definitivamente fixado em caso de manutenção da condenação, o que ainda será discutido em momento oportuno, tampouco de ensejar a revogação do decreto prisional.

No mais, sobre a principal matéria posta em discussão, verifica-se que a autoridade judiciária negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade pelos seguintes fundamentos:

“... ratificando os fundamentos da prisão cautelar decretada no APF n. 1010595-97.2021.8.11.0042 – Id. 65255327 reanalisada e mantida pela decisão sob Id. 89240595, NEGO ao condenado o direito de recorrer em liberdade e, MANTENHO, por conseguinte, sua prisão cautelar nesta fase processual, já que presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa...”
– Id. 153361178, p. 113.

No caso,

verifica-se que, ao contrário do que sustenta o impetrante, a decisão judicial apoiou-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos que ainda persistem até o presente momento, quais sejam, a necessidade de resguardar a ordem pública diante da gravidade da ação e periculosidade do pretenso beneficiário, o qual foi preso em flagrante juntamente com outros indivíduos, em tese, tentando introduzir drogas e aparelhos celulares no interior da Penitenciária Central do Estado, e já responde a outra ação penal pela prática do crime de roubo majorado – autos de n. 0023228-07.2014.8.11.0042).

Assim, conclui-se que, não só havia decreto preventivo válido a justificar a segregação cautelar do paciente durante o trâmite de ação penal, como agora sua prisão preventiva tem como título a própria sentença condenatória, que negou o apelo em liberdade.

Dessarte, estabelece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, porquanto, entende-se suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1 o, do CPP, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma (AgRg no HC 723.082/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 22/03/2022).

Ante o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023